Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-20.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001905-20.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), CLEBERSON RIBEIRO - CPF: 036.314.989-93 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA VANTAGEM SOBRE O VENCIMENTO-BASE. MODIFICAÇÃO DO ATO JUDICIAL APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, em razão da manifesta inadequação da via eleita, por se tratar de utilização do
writ
como sucedâneo recursal. A impetração foi ajuizada contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação do executado, tendo o impetrante sustentado violação à coisa julgada ao argumento de que os cálculos do adicional de insalubridade estariam sendo elaborados com base na remuneração do servidor, e não no vencimento do cargo efetivo, como determinado no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de decisão proferida nos autos originários, acolhendo a pretensão jurídica deduzida pelo impetrante quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e prejudica a análise do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual deve subsistir durante todo o curso da demanda, pressupondo a presença simultânea da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional postulada.

4.

A revogação, modificação ou substituição do ato judicial apontado como coator, quando capaz de sanar integralmente a ilegalidade apontada pelo impetrante, retira a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

5.

No caso concreto, verifica-se que o próprio ente municipal opôs embargos de declaração nos autos do cumprimento de sentença, insurgindo-se contra a interpretação adotada quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade.

6.

O juízo de origem acolheu os embargos declaratórios, determinando expressamente que os cálculos do cumprimento de sentença fossem elaborados com base no vencimento-base do servidor, em observância aos limites estabelecidos no título executivo judicial.

7.

A decisão superveniente proferida nos autos originários acolheu integralmente a pretensão jurídica deduzida pelo impetrante na presente impetração, afastando a interpretação anteriormente adotada e fixando que o adicional de insalubridade deve incidir exclusivamente sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração global do servidor.

8.

A modificação do ato judicial inicialmente apontado como coator configura hipótese típica de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, por inexistência de interesse processual na continuidade da impetração.

9.

A superveniência de fato que torne desnecessária ou inútil a tutela jurisdicional pretendida impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

10.

Reconhecida a perda superveniente do objeto da impetração, resta prejudicada a análise das razões deduzidas no agravo interno, uma vez que, ainda que reformada a decisão monocrática que indeferiu a inicial, o mandado de segurança não mais subsistiria por ausência de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Processo extinto sem resolução de mérito. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A modificação ou substituição superveniente do ato judicial apontado como coator, com o acolhimento integral da pretensão deduzida pelo impetrante, configura perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

2.

A perda superveniente do objeto, por ausência de interesse processual, impõe a extinção do
mandamus
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3.

Reconhecida a perda superveniente do objeto da impetração, resta prejudicada a análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJMT, N.U 1001063-40.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1000479-70.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 04.08.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente municipal em face da decisão monocrática proferida por este relator, a qual indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, ao fundamento de manifesta inadequação da via eleita, por se tratar de tentativa de utilização do
Writ
constitucional como sucedâneo recursal.

Conforme se extrai dos autos, o ente municipal impetrou o mandado de segurança em 13/11/2025, insurgindo-se contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1035915-73.2024.8.11.0001, por meio da qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo executado.

Sustentou o impetrante, em síntese, que o
decisum
impugnado pela via mandamental teria incorrido em violação à coisa julgada formada no processo de conhecimento, ao admitir que os cálculos do adicional de insalubridade fossem elaborados com base na remuneração do servidor, quando o título executivo teria determinado expressamente que a referida vantagem deveria incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, distinção conceitual que, segundo alegado, produziria impacto significativo na apuração do quantum exequendo.

A petição inicial foi indeferida por decisão monocrática em 19/11/2025, ao fundamento de que o mandado de segurança não se presta à impugnação de decisão judicial passível de controle pelas vias recursais ordinárias, entendimento este em consonância com a orientação consolidada no verbete da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente agravo interno em 23/11/2025, reiterando os argumentos deduzidos na impetração e sustentando, em síntese, o cabimento do mandado de segurança diante da suposta ilegalidade da decisão proferida no cumprimento de sentença.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

A análise do presente agravo interno revela a superveniência de circunstância processual de inequívoca relevância jurídica, a qual precede logicamente a apreciação das razões recursais deduzidas pelo agravante e possui aptidão para influenciar diretamente a própria subsistência do interesse processual na presente impetração.

Com efeito, da consulta aos autos originários do cumprimento de sentença nº 1035915-73.2024.8.11.0001, verifica-se que o próprio ente municipal, ora agravante, opôs embargos de declaração em 02/09/2025, insurgindo-se precisamente contra a interpretação adotada pelo juízo de origem quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, especialmente no tocante à distinção jurídica entre os conceitos de vencimento e remuneração do servidor público.

Referidos embargos foram apreciados em 27/02/2026, ocasião em que o juízo de origem acolheu a insurgência, determinando expressamente que os cálculos do cumprimento de sentença fossem elaborados com base no vencimento-base do servidor, em estrita observância aos limites delineados no título executivo judicial.

Assim, constata-se que a decisão superveniente proferida nos autos originários acolheu integralmente a pretensão jurídica deduzida pelo ente municipal na presente impetração, afastando a interpretação anteriormente adotada e fixando de maneira inequívoca que o adicional de insalubridade deve incidir exclusivamente sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração global do servidor.

Nesse cenário, o ato judicial inicialmente apontado como coator teve seu conteúdo substancialmente modificado, de modo a afastar precisamente a ilegalidade que fundamentava a impetração do mandado de segurança.

A superveniência desse pronunciamento jurisdicional revela situação típica de perda superveniente do objeto da impetração, fenômeno processual que decorre da ausência de utilidade ou necessidade na continuidade da tutela jurisdicional postulada.

Como é cediço, o interesse processual, enquanto condição da ação, pressupõe a presença concomitante da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. Assim, demonstrado que a pretensão deduzida em juízo foi integralmente satisfeita por ato superveniente, desaparece o interesse na continuidade da demanda, por ausência de proveito prático a ser alcançado mediante novo pronunciamento jurisdicional.

O entendimento desta e. Turma Recursal é firme no sentido de que a revogação, modificação ou substituição do ato apontado como coator acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, por inexistência de interesse processual na continuidade da impetração. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. RETRATAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão de magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública que recebeu recurso inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Após o deferimento da liminar neste writ para sustar os efeitos da decisão combatida, a autoridade coatora prestou informações noticiando o exercício do juízo de retratação, tendo retificado o ato para receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a alteração espontânea do ato judicial impugnado pela autoridade coatora, atendendo à pretensão da impetrante no curso da ação mandamental, acarreta a perda do objeto e a consequente extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve subsistir durante todo o trâmite da demanda, sendo que a utilidade do provimento jurisdicional desaparece quando o ato impugnado é revogado ou substituído pelo próprio prolator, sanando a ilegalidade apontada.

4. No caso concreto, o magistrado de origem, ao exercer o juízo de retratação e receber o recurso inominado apenas no efeito devolutivo, adequou sua decisão ao regime estabelecido pelo art. 43 da Lei nº 9.099/95, satisfazendo a pretensão autoral.

5. A superveniência de fato que torne inócua a concessão da segurança impõe a declaração de perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Tese de julgamento:

1. A retificação ou revogação do ato impugnado pela autoridade coatora no curso do Mandado de Segurança, com o pleno atendimento da pretensão liminar ou principal, configura a perda superveniente do objeto.

2. O reconhecimento da perda de objeto importa na extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual superveniente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

(N.U 1001063-40.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO JULGANDO IMPROCEDENTE A QUERELA NULLITATIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS PREJUDICADOS – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A prolação de sentença definitiva no processo originário, julgando improcedente a querela nullitatis e determinando o desbloqueio dos valores em favor do impetrante, configura fato superveniente que ocasiona a perda do objeto do mandado de segurança, tornando prejudicada a análise dos embargos declaratórios.

(N.U 1000479-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

No caso em exame, verifica-se exatamente essa hipótese.

A decisão proferida em 27/02/2026, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo próprio Município e determinar que os cálculos observem a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base do servidor, solucionou integralmente a controvérsia jurídica que fundamentava a presente impetração.

Diante desse quadro, verifica-se que a presente impetração restou esvaziada de utilidade prática, circunstância que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto necessário ao regular desenvolvimento da relação processual.

A superveniência desse fato processual também repercute diretamente sobre o presente agravo interno, pois, ainda que se cogitasse da reforma da decisão monocrática que indeferiu a inicial da impetração, o
Writ
não mais subsistiria por ausência de objeto.

Em tais condições, impõe-se reconhecer que a presente impetração restou esvaziada de utilidade prática, circunstância que conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, tornando prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela parte agravante, inclusive quanto ao cabimento do
Writ
ou à natureza jurídica da decisão impugnada.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a
perda superveniente do objeto
da presente impetração e
JULGO-O EXTINTO sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
resta PREJUDICADO o agravo interno
interposto pelo ente municipal.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026